Tribunal: TJSP
Processo: 1042846-30.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Operação de abertura de crédito (Pessoa física) – Juros remuneratórios – Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – - Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Operação de abertura de crédito (Pessoa física) – Juros remuneratórios – Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – - Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042846-30.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DANUZA
FIRMINO
CERQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042846-30.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No: 30419
APEL.No: 1042846-30.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : DANUZA FIRMINO CERQUEIRA (JUST GRAT)
APDO. : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO
DA ALTA MOGIANA
AÇÃO MONITÓRIA Cédula de crédito bancário Operação
de abertura de crédito (Pessoa física) Juros remuneratórios
Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo
Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de
Justiça - Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que
não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada
em relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie, providência esta que
incumbia à apelante Impossibilidade de redução da taxa
praticada Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 125/128, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos e julgou procedente a ação monitória, para o fim
de constituir “de pleno direito, como título executivo
judicial, o saldo devedor do contrato juntado a págs. 41/46 e
extratos de págs. 47/67, no importe de R$ 4.324,30 (quatro mil
trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) a ser
atualizado e acrescido de juros de mora legais para a data do
efetivo pagamento”.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que os juros remuneratório são abusivos
e devem ser limitados em 12% ao ano, aplicando-se a regra
contida nos arts. 406 e 591 do Código Civil e 161 do CTN.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042846-30.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
Isto
porque,
relativamente
aos
juros
remuneratórios, é impossível a sua limitação com base no
art. 192, § 3o, da Constituição Federal, tendo em vista o
proclamado pela Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo
Tribunal Federal, que afirma: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar”.
Na hipótese da taxa de juros, não tem aplicação,
igualmente, o limite determinado pela Lei de Usura,
consoante os termos da Súmula 596 do E. Supremo Tribunal
Federal, a saber: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
As instituições frinanceiras são instrumentos
desta política, praticando taxa de juros em consonância com
o interesse de aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042846-30.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que as
intituições financeiras ganham muito, quando até hoje não
houve a substituição destas para a realização da política
traçada.
Acresça-se,
ainda,
quanto
aos
juros
remuneratórios, que não é possível a aplicação do disposto
nos arts. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, uma vez que ambos dizem respeito a
juros de mora, e não a juros remuneratórios ou contratuais.
Verifica-se, assim, que é pacífico o entendimento
de que os juros remuneratórios não se submetem ao limite de
12% ao ano, tampouco constitui abusividade o fato de eles,
por si só, serem superiores a tal patamar.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada
expressivamente acima da média de mercado na época da
contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042846-30.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO DE
MANDATO. DESNECESSIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDENTE. (...) 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042846-30.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto
6
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em
relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no REsp
1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j.
22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes, não autoriza a pretendida
modificação da cláusula contratual.
Em vista destas considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor da condenação (principal corrigido mais
juros de mora), observada a gratuidade de justiça conferida
à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator